Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal), sobretudo diante da palavra firme e coesa da vítima e confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Embora a vítima tenha alterado a sua versão em juízo, não se pode desprezar o conjunto probatório completo, sobretudo o apontamento claro e ilustrado das lesões pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas.

3. Recurso conhecido e não provido.